Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a responsabilidade civil da ré em razão do extravio temporário das bagagens das autoras e restituição tardia dos seus pertencentes, almejando as autoras a condenação da ré ao pagamento de R$ 837,54 (oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), à guisa de danos materiais; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação moral. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, condenara a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de R$495,67 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelos índices do INPC a partir da data do desembolso, e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do desembolso. Condenara, ainda, a ré a pagar às autoras, para compensação por danos morais, a quantia total de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, acrescida de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data do arbitramento (enunciado da Súmula 362 STJ) e, também, de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Inconformada, a ré apelara almejando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Outrossim, devolvidos os autos em razão da ausência de interesse, determino o cancelamento, se o caso, do agendamento eventualmente marcado no sistema do CEJUSC/BSB. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença 61724730 (fls. 103/110)